Tribunal: TJMT
Processo: 0010692-66.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010692-66.2011.8.11.0042- CLASSE CNJ - 426 COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): LUTERO PONCE DE ARRUDA
LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO
ULYSSES REINERS CARVALHO
HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO
ITALO GRIGGI FILHO
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Apelações Criminais interpostas por LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, ULYSSES REINERS CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO e ITALO GRIGGI FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 312338), que os condenou por peculato o primeiro a 8 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, o segundo a 8 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, o terceiro 8 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, o quarto a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o quinto a 6 (seis ) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa- art. 312, caput, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 23734992).
Em petitório, o apelante LUTERO PONCE DE ARRUDA informa que foi “reconhecida a Conexão e a Continuidade Delitiva com os fatos descritos nos autos de n°. 8634-51.2015.811.0042 - Cód. 404187 e autos n°. 9662-26.2009.811.0042 - Cód. 151954, todos provenientes da Sétima Vara Criminal da Capital”, motivo pelo qual pede o sobrestamento desta Apelação Criminal para julgamento simultâneo.
Ao intervir, a i. Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Vieram-me os autos para análise e manifestação para confecção de parecer, entretanto, compulsando atentamente os autos, verifiquei que não foi realizada a intimação dos Apelantes Lutero Ponce de Arruda, Luiz Enrique Silva Camargo, Ulysses Reiners Carvalho, Hiram Monteiro da Silva Filho e Ítalo Griggi Filho, para oportunizar as apresentações das razões do recurso Defensivo.
Ressalta-se ainda que foi requerido em petição do Réu Lutero Ponce de Arruda, datado em 13 de dezembro de 2019, pedido de suspensão no trâmite dos autos, tendo em vista a conexão e a continuidade delitiva, com os autos de n.° 8634-51.2015.811.0042 e 19662-26.2009.811.0042.
Ocorre que apesar destes terem sido julgados respectivamente em 01 de outubro de 2018 e 29 de agosto de 2019, ainda não foram remetidos ao TJMT, por estarem com diligências pendentes, assim a suspensão não é medida adequada, visto que protelaria a análise recursal dos presentes autos.
Sendo assim, entendo como necessária a conversão do julgamento em DILIGÊNCIA, a fim de que os Apelantes sejam intimados para apresentar as razões do recurso de apelação da Defesa, e posteriormente a intimação do Ministério Público para apresentação das contrarrazões. Após, protesta-se por nova vista dos autos.” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, promotor de Justiça - ID 30615477)
Vejamos.
Da ação penal NU 8634-51.2015.811.0042 (Código 404187).
Em 1o.10.2018, o Juízo singular reconheceu “a continuidade dos eventos realizados nesta ação penal, pois está comprovado que desviaram, em 11 oportunidades, dinheiro da Câmara Municipal de Cuiabá, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, sendo crimes da mesma espécie”.
Consignou que “os fatos narrados nesta ação penal estão ligados aos fatos narrados na ação penal processo no. 10692-66.2011.811.0042 - ID. 312338” [esta ação penal], “já sentenciado, porque LUTERO PONCE DE ARRUDA e a quadrilha liderada por ele, durante o período em que exerceu o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, no biênio 2007/2008, desviaram dinheiro público mediante a SIMULAÇÃO de COMPRAS e CONTRATAÇÕES de SERVIÇOS pelo PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, cujos pagamentos eram embolsados pelos agentes criminosos. Assim, reconheço que os fatos narrados nesta e em outras ações penais, são crimes da mesma espécie (peculato) praticados pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução.”
Salientou “que os demais processos que já foram sentenciados ou serão sentenciados, deverão ser unificados na execução da penal por ser o Juízo Competente para tanto, nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal e art. 111 da LEP, que dispõem: [...].
Assim, em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (11X), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, reconhecendo a continuidade delitiva com o processo no. 10692-66.2011.811.0042 - ID. 312338.
Remeto ao Juízo da Execução Penal proceder à devida unificação.”
E condenou LUTERO PONCE DE ARRUDA, por peculato, a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado; HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO por peculato 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto; LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO por peculato a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado; ÍTALO GRIGGI FILHO por peculato a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Sistema Primus - NU 8634-51.2015.811.0042 - Código 404187).
Da ação penal NU 19662-26.2009.811.0042 (Código 151954).
Em 30.11.2018, o Juízo singular pontuou que “os fatos narrados nesta ação penal são conexos aos fatos das ações penais no 10692-66.2011.811.0042 – ID 312338 e no 8634-51.2015.811.0042 - ID 404187, que já foram sentenciados, porque são crimes das mesmas espécies praticados em condições de tempo, lugar, maneira de execução, que ocorreram durante o período em que LUTERO PONCE DE ARRUDA exerceu o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores no biênio 2007/2008, ocasião em que coordenou a equipe responsável por desviar dinheiro público mediante SIMULAÇÃO de COMPRAS e CONTRATAÇÕES de SERVIÇO pelo PODER LEGISLATIVO MUNICIÁL, cujos pagamentos eram embolsados pelos agentes criminosos.”
Em seguida, reconheceu a “continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal, consignando que os processo que já oram sentenciados deverão ser unificados na execução penal por ser o Juízo Competente para tanto, nos termos do art. 82 do Código DE Processo Penal e art. 111 da LEP.
E condenou:
- LUTERO PONCE DE ARRUDA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 312, c/c art. 327, §2o, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (DEZESSETE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e pagamento de 100 (CEM) DIAS-MULTA, NO VALOR DO DIA-MULTA EM UM SALÁRIO MÍNIMO, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.
- ULYSSES REINERS CARVALHO, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 312, c/c art. 327, §2o, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (DEZESSETE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e pagamento de 100 (CEM) DIAS-MULTA, NO VALOR DO DIA-MULTA EM UM SALÁRIO MÍNIMO, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.
- LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 312, c/c art. 327, §2o, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (DEZESSETE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e pagamento de 20 (vinte) DIAS-MULTA, NO VALOR DO DIA-MULTA EM um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.
- ÍTALO GRIGGI FILHO, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. art. 312, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR DO DIA-MULTA EM um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.
- ATILA PEDROSO DE JESUS, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 312, c/c art. 327, §2o, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (DEZESSETE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR DO DIA-MULTA EM um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.
- LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 312, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR DO DIA-MULTA EM um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.
-ANA MARIA ALVES DAS NEVES, já qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no art. 312, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR DO DIA-MULTA um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.
-HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. art. 312, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 100 (CEM) DIAS-MULTA, NO valor do dia-multa em um salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.
-MARCOS DAVID ANDRADE, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 312, c/c art. 327, §2o, c/c art. 71, ambos do Código Penal e artigo 89 da Lei 8.666/93, c/c art. 71, do CP em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 100 (CEM) DIAS-MULTA, no valor do dia-multa em um salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, condenado ao ressarcimento do erário, valor que será apurado no juízo civil.” (Sistema Primus - Código 151954)
Nesse quadro, sopesado o reconhecimento da conexão entre as ações penais (Códigos 312338, 404187 e 151954) e a continuidade delitiva pelo Juízo singular, a suspensão do julgamento destes apelos afigura-se pertinente diante da possibilidade de decisões conflitantes.
Não bastasse, os delitos foram praticados em coautoria em relação aos outros réus das referidas ações penais, a recomendar a reunião de causas penais instauradas, legitimando a unificação “para que seja apreciada, em simultaneus processus, a pretensão punitiva do estado” (STF, HC no 70659/SP - Relator: Min. Celso de Mello - 9.11.1993).
Registre-se que os apelantes LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, ULYSSES REINERS CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO e ITALO GRIGGI FILHO encontram-se em liberdade e não se visualiza prejuízo processual decorrente do sobrestamento.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido para sobrestar a tramitação deste feito até remessa dos recursos interpostos nas ações penais (Códigos 404187 e 151954), com suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 116, I do CP (STF, RE no 966177/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 1o.6.2017).
COMUNIQUE-SE ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], solicitando-lhe prioridade no processamento dos recursos interpostos nas ações penais (Códigos 404187 e 151954), com o traslado da correspondente sentença a ser proferida, com cópia desta decisão para conhecimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO